Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018252-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MOREIRA FERRAZ - CPF: 706.786.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (EMBARGANTE), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (EMBARGANTE), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), EDNAMAR LIMA DO CARMO FIORESE - CPF: 240.459.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDI FIORESE - CPF: 312.232.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FIORESE NETO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ELENCADOS N
O ART. 1.022
DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos
de Declaração se não verificado o vício
arguido
mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido
alguma das situações previstas
no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FIORESE NETO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

negou
provimento ao Recurso.

O embargante alega que o embargado, intimado a pagar o débito em 15 dias, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e por isso, ainda que haja perícia, deve arcar
com juros
, correção, multa e honorários, como estabelece o art.
523,§
1o do CPC.

Aduz que nele foi consignada a expressão “já fixada em liquidação
” ,
constante no art. 523 do CPC,
porém, ao contrário,
o caso que aqui se discute envolve um Cumprimento de Sentença no qual NÃO OCORREU O PAGAMENTO, senão que realizado um depósito para viabilizar a sua impugnação, tanto que assim o fez o Agravado, centrando-se a sua instauração, independentemente da realização da perícia, na PARCELA INCONTROVERSA, vale dizer, a terceira das hipóteses a autorizar a instauração do Cumprimento de Sentença, conforme a lei (art. 523, caput, CPC) (sic id no
41912471 - Pág. 11).

O embargado manifestou-se no id no
42580692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FIORESE NETO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

O embargante alega contradição no aresto ao desconsiderar que o embargado, intimado para pagar a dívida em 15 dias, não atendeu à determinação e impugnou o Cumprimento de Sentença, por isso deveria arcar com juros, correção, multa e honorários advocatícios.

Aponta também erro material pois trouxe em destaque a
expressão
“
já fixada em liquidação”, constante no art. 523 do CPC, quando, ao contrário, discute-se a não quitação do débito no prazo legal.

No entanto, no acórdão ficou claro que, iniciado o Cumprimento de Sentença, ocorreu a intimação do embargado, mas, o juízo
a quo,
de ofício, anulou essa decisão ante a necessidade de liquidação, o que não foi objeto de irresignação pelo embargante à época.

E mais, nesse intervalo o embargado depositou judicialmente o valor pleiteado e no final da Liquidação da Sentença verificou-se que era superior ao devido. Homologados os cálculos, a quantia a que o embargante fazia jus foi liberada imediatamente.

Deste modo, não cabe o acréscimo de
honorários e multa a que se refere o §1o do art. 523 do CPC/2015, nem tampouco juros e correção monetária, visto que, como o juízo já estava garantido desde a Liquidação da Sentença, cessou ali a responsabilidade do devedor por tais encargos, os quais serão devidos pelo Banco depositário. Além do quê, no primeiro grau o juízo determinou a expedição dos alvarás na modalidade parcial com rendimentos, a fim de garantir a plena correção ao exequente.

Todas as questões arguidas no Agravo de Instrumento foram apreciadas, nestes termos:

Em maio de 2017 o agravante ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, deferido em 31/05/2017, sendo o agravado intimado a pagar em 15 dias a dívida ou a apresentar Impugnação, tendo optado por esta última e depositado judicialmente a quantia de R$ 3.701.226,26 (03/07/2017).

Todavia, em 20/07/2017 o juízo, de ofício, chamou o feito à ordem, revogou o
decisum
anterior e determinou a Liquidação de Sentença. Em 01o/09/2017 autorizou a liberação da quantia tida por incontroversa (R$ 865.196,06 ao agravante e R$ 173.039,21 ao seu advogado – id no 36715488 - Pág. 21 e 22).

Posteriormente, designou perícia judicial para apurar o montante devido, e, após a manifestação das partes sobre os cálculos do perito, proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

1. Cuida-se de cumprimento de sentença da ação ajuizada por João
Fiorese
Neto,
Ednamar
Lima do Carmo
Fiorese
, Therezinha
Lorini

Fiorese
e
Rudi

Fiorese
em face de Banco do Brasil S/A, que foi julgada parcialmente procedente e determinou a revisão dos contratos firmados entre as partes.

2. À fl. 3356, foi determinada a liberação do valor incontroverso de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) para os Exequentes. Após a liberação do valor incontroverso foi determinada a realização de perícia contábil para aferir o “quantum
debeatur
” controverso (fls.3395/396).

3. Após as partes apresentarem os quesitos, a empresa responsável pela perícia apresentou o laudo pericial às fls. 3440/3687, informando que o total da dívida seria de R$ 2.640.117,55 (dois milhões seiscentos e quarenta mil cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).

4. O Banco Executado foi intimado para se manifestar acerca da perícia realizada e se pronunciou favorável ao valor apurado, pleiteando assim a liberação da quantia excedente já depositada (fl.3693).

5. Os Exequentes foram intimados e pleitearam a modificação da perícia no que tangue o valor já levantado pelos mesmos, alegando que a única quantia levantada fora os R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) determinado à fl. 3356, ressaltando que os outros valores informados no quadro 11 da perícia (fl. 3453v) seriam de quantias pagas ao advogado e para a realização da perícia, não devendo, portanto, ser descontados dos valores a serem recebidos. Por fim, os Exequentes apresentaram a atualização do débito com o acréscimo de juros e multa do dia apurado pela perícia até o dia 22 de abril de 2019, perfazendo um montante de R$ 5.515.368,60 (cinco milhões quinhentos e quinze mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

(....)

8. Após, vieram-me os autos conclusos.

9. É O RELATO. DECIDO.

10. Primeiramente, verifica-se que a perícia feita às fls. 3440/3687, equivocou-se ao afirmar, no quadro 11 (fl. 3453v), que os Requerentes fizeram o levantamento dos valores de R$ 173.039,21 (cento e setenta e três mil trinta e nove reais e vinte um centavos) e de R$ 59.312,50 (cinquenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), visto que estes valores na verdade foram levantados pelo Executado, para pagamento de quantias relativas aos honorários sucumbenciais e da perícia contábil, não podendo, portanto, ser retirado do crédito a ser recebido pelos mesmos.

11. Com relação às informações apresentadas pela parte Exequente às fls.3695/3702, não há a possibilidade de prosperar tais alegações, uma vez que a parte Executada garantiu o juízo às fls. 1718, não devendo ocorrer à incidência de juros e correção monetária no débito. Outrossim, não deve ser atribuída a multa por falta de pagamento voluntário, visto que o pagamento foi feito por meio da garantia do juízo. Assim sendo, devem ser indeferidos os cálculos apresentados pelos Exequentes e homologado o laudo pericial acostado às fls. 3440/3687.

12. Nesse sentido encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFERECIMENTO DE DINHEIRO À PENHORA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ARTS. 666, INC. I, E 1.219, AMBOS DO CPC E 629 DO CC. PRECEDENTE. - Havendo penhora de dinheiro, o banco no qual foi depositada a respectiva quantia assume o encargo de depositário judicial, nos termos dos
arts
. 666, inc. I, e 1.219, ambos do CPC. - Além da correção monetária, os juros moratórios sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor, para garantia do juízo no processo de execução, devem ser pagos pelo banco depositário; nos termos do art. 629 do CC atual (equivalente ao art. 1.266 do CC/1916). Precedente. Recurso especial provido. (
REsp
783596/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 29/11/2006, DJ 18.12.2006 p. 379)

(....)

DISPOSITIVO

1
5. Tendo em vista que se encontra correto o laudo pericial apresentado às fls. 3440/3687, INDEFIRO o pedido dos Exequentes formulados à fl.3695/3702 e HOMOLOGO o laudo pericial, devendo, apenas, serem retificados os valores já recebidos pelos Exequentes, fazendo constar no quadro 11 somente a quantia de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos), haja vista que os demais valores constantes no quadro são valores de responsabilidade exclusiva do Executado.

16. Devido à liberação da quantia do valor incontroverso de R$ 865.196,06 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) às fls. 3356, resta aos Exequentes o recebimento R$ 1.774.921,49 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte um reais e quarenta e nove centavos) que deve ser feito com base no quadro 9 (fl.3453), com a retirada das proporções já recebidas, conforme exposto a seguir:

? Therezinha
Lorine

Fiorese
: R$ 724.543,53 (setecentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarente e três reais e cinquenta e três centavos)

?
Rudi

Fiorese
: R$ 555.390,67 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos)

? João
Fiorese
: R$ 247.495,20 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

?
Ednamar
Lima do Carmo: R$ 247.495,20 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

17. Uma vez que a execução já está garantida pelo depósito de fls.1718, EXPEÇA-SE alvará dos valores devidos nas proporções informadas acima, devendo ser feito na modalidade parcial com rendimentos, visando garantir a atualização necessária das quantias.

18. Com relação aos Honorários sucumbenciais, visto que a sentença de fls. 1572 a 1593 estabeleceu no item 97 a quantia de 20 % do valor da condenação, e a condenação remanescente ficou no valor de R$ 1.774.921,49 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte um reais e quarenta e nove centavos) EXPEÇA-SE ALVARÁ ao Dr.
Daladier
Agi no valor de R$ 354.984,29 (trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

19. Após a liberação dos alvarás, havendo saldo remanescente na conta única, EXPEÇA-SE o mesmo para a parte Executada.

O agravante diz que o juízo
a quo,
mesmo já tendo deduzido os R$ 865.196,06 da conta única para os referidos pagamentos, mandou novamente subtraí-los do saldo que lhe é devido.

A perícia apontou que o agravado deveria restituir ao agravante R$ 2.640.117,55, atualizados até a data do depósito judicial - julho de 2017 (id no 36717953 - Pág. 6);

Essa importância consta ainda na planilha denominada “sumarização dos resultados” em que o perito relacionou o quantum a ser devolvido em cada uma das mais de 60 cédulas objeto de revisão, e ao final somou esses valores e obteve R$ 2.640.117,55, sem que fosse efetuado
qualquerdo
montante incontroverso já levantado no curso do processo, qual seja, R$ 865.196,06 (id no36715488 - Pág. 22).

Por conseguinte, sendo aquele o total devido, correta a decisão para subtrair o que já foi recebido pelo agravante.

Também argumenta que não foram incluídos
os 10
% sobre o total atualizado da dívida, alusivos à multa, nem os honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, que atingiriam R$3.980.015,89.

Ocorre que, tanto a multa quanto a verba honorária são cabíveis quando, tratando-se de condenação por quantia certa ou j
á fixada em liquidação,
dá-se início à fase de Cumprimento de Sentença
e a
parte executada, intimada conforme o
caput
do art. 523 do CPC, não realiza o pagamento em 15 dias. A propósito:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput ,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Nestes autos nem sequer começou a fase de Cumprimento de Sentença, pois determinou-se
primeiro a
Liquidação da Sentença, e, ainda antes da apuração do débito, o agravado já havia feito o depósito judicial , em importância superior ao devido, o que foi verificado na perícia.

Assim, não se pode cogitar em direitos a honorários e à multa prevista no §1o do art. 523 do CPC/2015.

Ademais, pela mesma razão, como o juízo já estava garantido desde a Liquidação da Sentença, cessou ali a responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora, os quais serão devidos pelo Banco depositário.

Além do quê, o juízo determinou no
decisum
a expedição dos alvarás na modalidade parcial com rendimentos, a fim de garantir a correção aos exequentes.

O tema, é pacífico no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
REsp
1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
19/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
REsp
1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe
24/09/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (
EDcl
no
AgRg
no
REsp
no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva
Malerbi
- Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016,
DJe
de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão
pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (
EDcl
no
AgRg
no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 09/03/2016,
DJe
de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020